Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702970-15.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: TXS TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado pela parte recorrente, na petição de ID no 62769045, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator